Tribunal: TJES
Processo: 5002915-85.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002915-85.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito
processual civil
– Embargos de declaração –
Honorários advocatícios – Fixação com fulcro no art. 85, §3º, do CPC - Contradição inexistente
– Recurso
des
provido.

I – Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §3º, do CPC.

II –
Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se em verificar se o acórdão foi contraditório ao majorar os honorários advocatícios fixados pela sentença com fundamento no art. 85, §3º, do CPC.

III –
Razões de decidir

3. Esta c. Terceira Câmara majorou, expressamente, os honorários advocatícios fixados na sentença com fulcro no art. 85, §3º do CPC. Não houve alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios justamente porque não é o caso de aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

4.
N
ão sendo exorbitante o
proveito econômico obtido
pelo sucumbente
, não há necessidade de sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e
não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido pelos réus, afasta-se, de imediato, a aplicação do art. 85, §8° do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas (Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça).

IV –
Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 e STF, Tema 1.255.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC e considerando que oa embargante alega que a decisão embargada padece de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

O embargante sustenta (id 8831863) que o acórdão apresenta contradição porque manteve a fixação dos honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §3º do CPC, sendo que seria a hipótese de fixação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara majorou, expressamente, os honorários advocatícios fixados na sentença com fulcro no art. 85, §3º do CPC.

Não houve alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios justamente porque não é o caso de aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

Com efeito, com a vigência do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Confira-se, por oportuno, a redação do dispositivo em comento no que interessa para a solução deste recurso:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6º
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito (...)

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.850.512/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1076), fixou precedente veiculado nas seguintes teses:

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...)

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Tal entendimento tem sido aplicado por este e. TJES que, por observância aos preceitos legais, tem reservado a fixação por apreciação equitativa do valor de condenação aos casos previstos no citado §8º, ou seja, nas causas em que for inestimável ou irrisório o provento econômico ou com valor da causa muito baixo, guardando observância, ainda nesses casos, aos critérios objetivos dos incisos I a IV do § 2º, art. 85 do CPC. No sentido, colhem-se os seguintes julgados desta c. Terceira Câmara Cível:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – CANCELAMENTO DE PROTESTO – IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA – TEMA 1076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos do art. 85, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. A apreciação equitativa prevista o §8º, do art. 85, do CPC, somente poderá ser aplicado quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 2- O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Sob o Rito dos Recursos Repetitivos Tema 1076, definiu as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 3-
Não é permitido ao juiz afastar o art. 85, § 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade apenas porque a parte considera os honorários elevados, eis que o CPC prevê as possibilidades de utilização da equidade.
Ademais, não seria razoável a minoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa em R$100.000,00, sendo que o objeto da ação era, em verdade o cancelamento dos protestos de títulos que perfaziam mais de dois milhões de reais. 4- Em que pese as alegações recursais, o valor atualizado da causa deve ser utilizado como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto. 5- Recurso conhecido e desprovido. (AC 0025110-42.2014.8.08.0024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Data: 11/Apr/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA DEFINIDO E NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que, quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico, a condenação de honorários deve se dar sobre o valor da causa. 2. Embora o Magistrado a quo tenha concluído que o valor da causa não guarda relação com o proveito econômico pretendido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade se trata de regra excepcional para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 3. No caso dos autos, foi atribuída à causa, pelo próprio Autor da demanda, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo impugnação de nenhum dos requeridos. Posteriormente, o Juízo a quo retificou o valor da causa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$60.000,00 (sessenta mil reais), novamente não tendo nenhuma das partes se insurgido quanto à decisão. 4. Entretanto, após proferida sentença de mérito, comparece o Autor/Apelante sustentando a existência de proveito econômico significativamente superior ao anteriormente indicado. Ora, por considerar mensurável o proveito econômico obtido na causa, deveria o Autor ter indicado o valor “correto” desde o princípio, na petição inicial, o que não ocorreu. Tal fato só ratifica a impossibilidade de mensuração do proveito econômico em tela. 5. Logo,
em que pese não ser possível mensurar o proveito econômico, também não é cabível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, de acordo com os entendimentos esposados. 6. No caso, o valor da causa deve ser considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios, adotando a sistemática de cálculo prevista no art. 85, §2º do CPC e, por conseguinte, afastando aquela constante no §8º do mesmo dispositivo legal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 0000173-27.2017.8.08.0035 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Data: 26/Sep/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – ESGOTAMENTO DO OBJETO DOS EMBARGOS - OPORTUNIDADE RECURSAL COINCIDE COM SENTENÇA DE EXTINÇÃO – CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO REJEITADA – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DOS EMBARGOS – CASUÍSTICA – JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – INADMISSÃO - CONHECIMENTO PARCIAL - CONTRATO ASSINADO POR UMA TESTEMUNHA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE PERMITEM AFERIR A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO – MULTAS CONTRATUAIS INCIDENTES - SANÇÃO MORATÓRIA REDUZIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CCB. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA INDEVIDA – PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE MODA BRASIL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TARDIM ADVOGADOS CONHECIDO E PROVIDO. (...) VI -
à luz do Tema 1.076, do STJ, afasta-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, a despeito do valor da condenação, devendo ser fixado segundo os percentuais do §2º, do art. 85, do CPC, sobre o proveito econômico obtido.
VII - Recurso de Moda Brasil parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AC 0010925-53.2019.8.08.0014 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Data: 17/Apr/2024 )

Devo ressaltar, por oportuno, que em seguida à fixação do Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal (em agosto de 2023) reconheceu a repercussão geral sobre o Tema 1255, no qual se cogita a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85,§ 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
exorbitantes
.

Postas estas premissas, verifico que no caso em tela,
o valor dado à causa em setembro de 2021 é R$ 1.406.042,73 (um milhão, quatrocentos e seis mil, quarenta e dois reais e setenta e três centavos) – exatamente do valor dos lançamentos que se pretendeu anular
.

Daí de se dessomem, de início, dois pontos:
(1)
não sendo exorbitante o
proveito econômico obtido
pelo sucumbente
, não há necessidade de sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e
(2)

não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido pelos réus,
afasta-se, de imediato, a aplicação do art. 85, §8° do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.